Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712178-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL V I S T O S. Nos termos da decisão de ID Num. 59139396, foi deferida a penhora de 15% (quinze por cento) da receita mensal do Executado, pelo prazo de 10 (dez) meses e que, após tal período, seria apurado se houve a satisfação do débito. Decorrido o prazo estipulado, a Secretaria da Câmara certificou o quantum foi apurado com a penhora realizada (Num. 73096678). Intimado o Exequente a se manifestar, este permaneceu inerte (Num. 74404988). Assim, intime-se o Distrito Federal a promover o andamento do Feito, sob de extinção. I. Brasília - DF, 28 de julho de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator